Tribunal: STF
Processo: HC 264926
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL. FALTA  
GRAVE. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.11.2025, por Ana Cláudia Rodrigues da Silva e outro, advogados, em benefício de Jeferson Cosme Borges, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.6.2025, não conhecido o Habeas Corpus n. 976.385.



O caso



    2. Consta do processo que, durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, o paciente teria praticado falta grave consistente em ato de subversão à ordem ou à disciplina.



    3. Reconhecida a prática de falta grave pelo juízo da execução, o paciente interpôs agravo em execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DESPROVIMENTO. 



    I. Caso em Exame 



    Jeferson Cosme Borges interpôs agravo em execução contra decisão que reconheceu falta disciplinar grave, resultando na perda de 1/3 do tempo remido e interrupção do prazo para progressão. O agravante buscava absolvição por atipicidade material ou falta de provas, ou, subsidiariamente, desclassificação para falta média. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a falta disciplinar grave atribuída ao agravante foi devidamente comprovada e se a decisão de manter a penalidade aplicada foi correta.



    III. Razões de Decidir 



    3. Ficou comprovado que o agravante participou de ato de subversão à ordem ou disciplina, conforme Procedimento Apuratório Disciplinar nº 136/2023. 



    4. As palavras dos agentes penitenciários foram consideradas suficientes, não havendo provas que as desabonem. A individualização da conduta foi devidamente apurada, respeitando os princípios constitucionais. 



    IV. Dispositivo e Tese



    5. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: 1. A falta disciplinar grave foi comprovada com base em relatos consistentes dos agentes penitenciários. 2. A individualização da conduta do agravante foi devidamente apurada, afastando a aplicação do princípio da insignificância” (fl. 1, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 976.385 no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.6.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, pela qual os impetrantes protocolam “a carta anexa a pedido do réu que se encontra preso na Unidade Prisional de Pacaembu/SP, haja vista se sentir injustiçado ao ser-lhe imputado falta disciplinar de natureza grave” (fl. 1, e-doc. 1).



    Na carta anexada pelos advogados, o paciente alega que “os agentes [penitenciários] estão totalmente equivocados em afirmar que fui identificado como um dos aderentes [do tumulto]” (fl. 2, e-doc. 3).



    Sustenta sua inocência, enfatizando “que meu nome NÃO foi mencionado no procedimento administrativo disciplinar” (fl. 2, e-doc. 3).



    Afirma não ter havido “a individualização de conduta de acordo com o art. 45, § 3º, da LEP. São vedadas as sanções coletivas” (fls. 2-3, e-doc. 3).



    Anota que “as acusações que [teriam sido] impostas não podem ser comprovadas” (fl. 3, e-doc. 3).



    Assevera não existir “uma prova cabível que pudesse me ligar a nenhum movimento que tenha ocorrido no dia 03/12/2023” (fl. 3, e-doc. 3).



    Pede “retificação e absolvição da falta grave” (fl. 4, e-doc. 3).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 976.385.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



 



    9. Ao manter decisão do juízo da execução pela qual reconhecida a prática de falta grave pelo paciente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou:



    “Por meio do Procedimento Apuratório Disciplinar nº 136/2023, ficou comprovado que, aos 3/12/2023, o agravante praticou falta grave, consistente em ato de subversão à ordem ou à disciplina (LEP, art. 50, I). 



    JEFERSON negou ter aderido ao tumulto. 



    Os Agentes de Segurança Penitenciária Bruno e Alessandro relataram que, após a saída dos visitantes do Pavilhão VI, o sentenciado Matheus solicitou a presença do Diretor de Disciplina e anunciou que nenhum sentenciado iria participar do procedimento de ‘tranca’, pois sua visitante havia sido desrespeitada. Em seguida, tentou agredir o Diretor de Segurança, enquanto o desacatava e ameaçava. Não bastasse, determinou fossem colocados objetos para impedir a ‘tranca’ da cela 07. 



    Outros sentenciados aderiram ao movimento, inclusive com ameaças de atear fogo na unidade prisional. JEFERSON, que habitava a mesma cela de Matheus, foi identificado como um dos aderentes. 



    Prova mais que suficiente, pois, como é sabido, as palavras dos agentes penitenciários merecem crédito até prova ao contrário, não tendo sido produzida qualquer evidência que as desabone. Dos autos, aliás, nada se extrai nesse sentido, inviabilizando-se a almejada absolvição por ausência de provas ou mesmo a desclassificação para média, não havendo que se falar da extensão dos efeitos das decisões que assim procederam em relação a outros quatro sentenciados, conforme ressaltado pela defesa às fls. 8, por serem de caráter pessoal e não comunicante. 



    Ademais, não houve falta de individualização da conduta. 



    Ora, conforme se verifica, o procedimento administrativo apurou a responsabilidade individual de cada qual, todos identificados e submetidos a sindicância, respeitando-se todos os princípios constitucionais. 



    Por fim, a conduta do agravante interfere no convívio da população carcerária e tem reflexo na ordem e disciplina, de modo a gerar instabilidade no estabelecimento prisional, o que, por óbvio, afasta a incidência do princípio da insignificância” (fl. 3, e-doc. 4).



    10. As instâncias antecedentes reconheceram a prática de falta grave pelo paciente com fundamento nos elementos probatórios produzidos em procedimento disciplinar.



    Para rever essa conclusão, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da causa, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 246.157-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. FALTA GRAVE. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONDUTA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O exame das alegações defensivas quanto à conduta que ensejou o reconhecimento da prática de fata grave demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    2. O pleito de desclassificação da falta grave para falta média igualmente requer a incursão no acervo fático-probatório, o que não se admite nesta via. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 260.249-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AFASTAMENTO. REEXAME DO ACERVO  
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à aplicação da falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 



    5. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.059-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora